Tribunal: TJBA
Processo: 8043379-34.2023.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8043379-34.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AUTOR: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA REU: WALTER BRITO LIMA e outros Advogado(s):SILVIA MARIA BATISTA BRITTO PORTELLA registrado(a) civilmente como SILVIA MARIA BATISTA BRITTO PORTELLA MAF 08 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSIÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Ação rescisória ajuizada pelo Estado da Bahia e pelo Ministério Público estadual para desconstituir acórdão que, ao julgar improcedente ação de improbidade administrativa, condenou-os ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a imposição de honorários advocatícios aos autores da ação originária, sem comprovação de má-fé, configura violação manifesta a norma jurídica; (ii) saber se a ausência de intimação do Estado da Bahia para intervir no processo de origem constitui nulidade apta a justificar a rescisão da decisão. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 18, da Lei nº 7.347/1985 e do art. 23-B, §2º, da Lei nº 8.429/1992, a condenação em honorários advocatícios em ação civil pública e em ação de improbidade requer a demonstração de má-fé, o que não ocorreu no caso. 4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não cabe a fixação de honorários advocatícios em desfavor da parte autora de ação civil pública, salvo má-fé, em respeito ao princípio da simetria. 5. O acórdão rescindendo majorou os honorários para 10% sobre o valor da causa sem indicar fundamento legal e sem menção à má-fé dos autores, violando normas jurídicas expressas e entendimento consolidado dos tribunais superiores. 6. O valor fixado a título de honorários desconsiderou as balizas previstas no art. 85, §3º, do CPC, aplicável em causas envolvendo a Fazenda Pública. 7. Em juízo rescisório, é de rigor o afastamento da condenação em honorários advocatícios imposta na ação originária, diante da manifesta violação normativa. 8. Inaplicabilidade da sucumbência nesta ação rescisória por força do princípio da causalidade, haja vista que os réus não deram causa à propositura da demanda. IV. Dispositivo 9. Ação rescisória julgada procedente. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §3º, V, e 966, V; CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei nº 7.347/1985, art. 18; Lei nº 8.429/1992, arts. 17, §14º, e 23-B, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp 1.531.578/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, DJe 27.11.2018; STJ, REsp 1.821.035/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11.10.2019; STJ, AgInt no REsp 1.970.152/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 17.11.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8043379-34.2023.8.05.0000, em que figuram como autores ESTADO DA BAHIA e outros e como réus WALTER BRITO LIMA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em julgar procedente a presente ação rescisória, para rescindir o acórdão proferido na ação de improbidade administrativa n.º 0544056-87.2016.8.05.0001, exclusivamente no ponto que condenou o Estado da Bahia e o Ministério Público do Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais, e, em juízo rescisório, afastar integralmente tal condenação, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator